Tribunal: TJSP
Processo: 2026061-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda. Atuação abusiva e evidente uso predatório da Justiça. Se o agravante está disposto a tal dispêndio desnecessário de recursos, deve estar disposto a arcar com seus custos, pois se a prodigalidade em prejuízo das responsabilidades assumidas é condenável na esfera pessoal, já não pode ser aceita quando o que está em questão são recursos públicos. A opção pela Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, assim como a contratação de advogado particular, ao invés da busca pela Defensoria Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça gratuita. Todavia, o caso concreto traz elementos que, conjugados, demonstram a capacidade do agravante em arcar com os custos do processo, pois o autor está formalmente empregado, o valor da causa é relativamente baixo, o objeto da causa versa sobre o financiamento para aquisição de bem de consumo, houve contratação de advogado particular, optou-se pela Justiça Comum em hipótese de baixa complexidade, fragmentou irracionalmente o pedido em 3 (três) ações distintas. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de automóvel. Conexão. Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda. Conexão pela causa de pedir caracterizada (CPC art. 54). Para os fins de celeridade e economia processuais, e com o escopo de evitar decisões conflitantes, basta, na conexão fundada na causa de pedir, a identidade da causa de pedir remota ou da causa de pedir próxima. Na hipótese, as ações têm a mesma causa de pedir remota (o mesmo contrato), e isto é suficiente para a reunião dos processos. Agravo desprovido.
Litigância de má-fé. Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda. Conduta que atenta contra a razoabilidade, celeridade, eficiência, boa-fé, economia e segurança processuais. A interposição de 3 (três) ações distintas, com potencial de triplicar a prática de atos processuais, configura prática de ato desnecessário e agir temerário, com dolo suficiente caracterizado, a impor a fixação da multa no percentual de 10% da causa, tal como estabelecida pelo juízo. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026061-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ANTONIO
MARCOS DO BONFIM, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Marcos do Bonfim
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Birigüi
Juiz: Fabio Renato Mazzo Reis
Voto no 5454
(julgamento conjunto com
-Agravo no 2025835-58.2020.8.26.0000, Voto no 5453
-Agravo no 2026165-55.2020.8.26.0000, Voto no 5455)
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de
financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física
(CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e
mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3 (três) ações
distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do
contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada
da demanda. Atuação abusiva e evidente uso predatório da
Justiça. Se o agravante está disposto a tal dispêndio
desnecessário de recursos, deve estar disposto a arcar com
seus custos, pois se a prodigalidade em prejuízo das
responsabilidades assumidas é condenável na esfera pessoal,
já não pode ser aceita quando o que está em questão são
recursos públicos. A opção pela Justiça Comum, em
detrimento do Juizado Especial, assim como a contratação de
advogado particular, ao invés da busca pela Defensoria
Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça
gratuita. Todavia, o caso concreto traz elementos que,
conjugados, demonstram a capacidade do agravante em arcar
com os custos do processo, pois o autor está formalmente
empregado, o valor da causa é relativamente baixo, o objeto
da causa versa sobre o financiamento para aquisição de bem
de consumo, houve contratação de advogado particular, optou-
se pela Justiça Comum em hipótese de baixa complexidade,
fragmentou irracionalmente o pedido em 3 (três) ações
distintas. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de
financiamento de automóvel. Conexão. Autor que, ao
pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da
mesma ré, ajuizou 3 (três) ações distintas, versando cada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
3
sobre um aspecto específico do contrato questionado, em
verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda. Conexão
pela causa de pedir caracterizada (CPC art. 54). Para os fins
de celeridade e economia processuais, e com o escopo de
evitar decisões conflitantes, basta, na conexão fundada na
causa de pedir, a identidade da causa de pedir remota ou da
causa de pedir próxima. Na hipótese, as ações têm a mesma
causa de pedir remota (o mesmo contrato), e isto é suficiente
para a reunião dos processos. Agravo desprovido.
Litigância de má-fé. Autor que, ao pretender discutir um
único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 3
(três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto
específico
do
contrato
questionado,
em
verdadeira
'fragmentação' imotivada da demanda. Conduta que atenta
contra a razoabilidade, celeridade, eficiência, boa-fé,
economia e segurança processuais. A interposição de 3 (três)
ações distintas, com potencial de triplicar a prática de atos
processuais, configura prática de ato desnecessário e agir
temerário, com dolo suficiente caracterizado, a impor a
fixação da multa no percentual de 10% da causa, tal como
estabelecida pelo juízo. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio
Marcos do Bonfim contra interlocutória, -- na ação revisional de contrato de financiamento
de veículo ajuizada em face de BV Financeira S/A-Crédito, Financiamento e Investimento
--, que (a) lhe indeferiu a gratuidade da justiça, (b) reconheceu a existência de conexão com
outra ação revisional do mesmo contrato e determinou o apensamento àquele feito, (c) e
condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sustenta, em síntese, (a) quanto à justiça gratuita, que existem
decisões judiciais a reconhecer na mera declaração de hipossuficiência requisito suficiente
à concessão do benefício pretendido; de qualquer forma, comprovou sua incapacidade
financeira; o direito de acesso à justiça deve ser preservado; o fato de ser assistido por
advogado contratado não impede a gratuidade; ao contrário do alegado pelo magistrado, o
ajuizamento da ação perante a vara comum não gera custos adicionais ao sistema de
justiça, pois a manutenção do juizado especial requer os mesmos investimentos, certo que
no procedimento comum pode fazer uso de recursos que lhes são próprios; (b) quanto à
conexão, sua inocorrência, visto que a causa de pedir e os pedidos das ações são distintos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
4
(c) quanto à má-fé, sua não caracterização, pois o “simples patrocinar processos de
matérias parecidas e/ou iguais não se amolda na conduta tipificada na litigância de má-
fé.” (fl. 17).
Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e
provimento final do recurso, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita,
afastada a multa por litigância de má-fé e a conexão das demandas.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 72/73).
Dispensou-se intimação para resposta, uma vez que a ré ainda
não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dispôs a decisão agravada:
“Vistos.
(...)
De início, é necessário destacar que esta decisão não desconsidera, antes
pressupõe, que a competência do Juizado Especial Cível é facultativa. Ou seja,
observadas as restrições de competência quanto à matéria e a legitimidade para
litigar perante o Juizado, o exercício do direito de ação junto aos Juizados
Especiais Cíveis é tratado como opção do jurisdicionado pela lei 9.099/95.
(...)
Dito isto, é necessário ressaltar que o simples fato de um direito existir não
significa que ele possa ser exercido de qualquer forma, atendendo ao capricho de
seu titular. Assim, para que o exercício seja legítimo e mereça a proteção da lei, é
necessário que observe os parâmetros fixados no art. 187 do Código Civil
("Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes"), dispositivo aplicável a todo e qualquer direito, privado
ou público, material ou processual. Nesse sentido, o exercício de qualquer direito
não pode exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
O exercício da opção a que se refere o art. 3o, § 3°, da lei 9.099/95, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
5
ajuizar, na Justiça Comum, demanda que poderia ser proposta no sistema do
Juizado Especial Cível, revela-se abusiva quando a parte autora ajuíza sua
demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita, fazendo com que o
custo financeiro de sua opção acabe recaindo sobre o ombro do contribuinte,
sem relevante razão para tanto.
Explico.
O sistema do Juizado Especial é orientado pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre
que possível, a conciliação ou a transação (art. 2o, da lei 9.099/95). Ademais, o
acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do
pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54) e a sentença de primeiro grau não
condena o vencido em custas e honorários de Advogado, ressalvados os casos de
litigância de má-fé. Só em segundo grau, o recorrente, vencido, deve pagar as custas
e honorários do Advogado da parte adversa (art. 55).
Observa-se, portanto, que esse sistema foi arquitetado para absorver
inclusive sob o prisma orçamentário as demandas de menor valor, que serão
resolvidas em procedimento simplificado e gratuito (em primeiro grau).
(...)
Dessa forma, a subtração da competência do Juizado Especial cumulada
com o irrestrito pedido de assistência judiciária perante a Justiça Comum constitui
ato abusivo por exceder manifestamente os limites impostos pelo fim
econômico e pela boa-fé do titular do direito de ação, além de subverter
totalmente o sistema e de causar inúmeros prejuízos, pois o Estado deixa de ser
compensado pelo custo que a atividade judicial representa; o Advogado da
parte adversa é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso de
improcedência da ação, direito que lhe é garantido por lei, e, finalmente, toda a
estrutura judiciária perde, pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de
recursos protelatórios, indiscutivelmente um dos maiores instrumentos de letargia
da prestação jurisdicional.
Pondere-se, também, que as custas processuais movem a máquina
judiciária (insumos, consumos, pessoal, material e estrutura imobiliária), de
modo que o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado a fim de evitar
benefício individual em prejuízo do público. Importante lembrar que a regra legal e
geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A exceção é a concessão da
gratuidade. E não o contrário.
(...)
Vale frisar que a presente ação é de baixíssima complexidade, com temas
jurídicos com orientações já consolidadas na jurisprudência. Ainda, pela máxima
da experiência, sabe-se que dilação probatória nessas causas, de regra, não há,
e quando há, limita-se à juntada de documentos e, em pouquíssimas situações,
à mera oitiva da própria parte autora e de alguma testemunha por ela trazida.
Mais, qualquer consulta que se faça revelará que nem de perto os danos morais
(quando pedido) supera o equivalente a quarenta salários mínimos, a teoricamente
justificar a opção pela justiça ordinária.
É evidente que a escolha pelo juízo competente para processar e julgar uma
causa quando a lei admite escolha é técnica, portanto, do Advogado da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
6
Se o Advogado, representando os interesses do seu contratante, optou por
ajuizar a ação perante a Justiça Comum repito, opção permitida pela lei e pela
jurisprudência o fez ciente de que o seu representado tem condições e pretende
arcar com as custas do processo. Pois, se assim não fosse ajuizaria a ação
perante o Juizado Especial Cível.
(...)
Nesse sentido, a opção pela Justiça Comum, o pequeno valor a ser recolhido
a título de custas processuais, bem como a contratação de Advogado particular para
defesa de seus interesses, com dispensa da assistência jurídica oferecida através do
convênio DPE/OAB, evidenciam a presença de condições da parte autora em arcar
com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pois, se
o Advogado, ciente das condições financeiras daquele que lhe contratou, optou
por ajuizar a ação perante a Justiça Comum na qual em regra as custas devem
ser pagas , em detrimento do Juizado Especial no qual não há pagamento de
custas em primeira instância , é porque a parte autora tem condição de arcar
com as custas processuais (que são baixas em razão do valor da causa).
(...)
Com isso não se pretende obstaculizar o acesso à justiça, pois basta a
parte autora recolher as custas processuais para o processo seguir sua regular
tramitação perante este Juízo, ou então simplesmente deixar escoar o prazo
para o recolhimento das custas e a posterior extinção do processo para então
mover nova ação no Juizado Especial Cível independentemente do
recolhimento de custas judiciais.
O objetivo é racionalizar o acesso à justiça, pois as escolhas têm
consequências, como exaustivamente explicado acima. Portanto, repito, se o
Advogado da parte autora escolheu distribuir a ação na Justiça Comum, por
qualquer motivo que seja (aproveitar-se da sistemática recursal do Código de
Processo Civil, interesse nos honorários de sucumbência etc.), deverá providenciar
o recolhimento das custas processuais.
Ante o exposto, INDEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita à parte autora,
que deverá, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento das taxas judiciária, de
mandato e postal, sob pena de extinção do processo.
Sem prejuízo, reconheço a existência de conexão entre este feito e os autos
no 1011312-55.2019.8.26.0077; são idênticas as partes e a causa de pedir
(ilegalidades do mesmo contrato bancário); a única diferença é que no presente feito
discute-se a legalidade da taxa de juros fixada e, no conexo, a cobrança de comissão
de permanência com outros encargos pela mora, estipulada no mesmo contrato.
Vale destacar que tal comportamento é nocivo à economia e celeridade processual e
expressa manifesto desrespeito à parte contrária e ao juízo, sem falar no dever do
procurador de não praticar atos inúteis ou desnecessários (art. 77, III, CPC), em
evidente abuso ao direito de ação, procedendo de modo temerário, motivo pelo qual
condeno o autor nas penas da litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado
da causa, ex vi dos artigos 77, inciso III, 80, inciso V e 81, todos do Código de
Processo Civil.
Apense-se, por conexão, aos autos no 1011312-55.2019.8.26.007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
7
Intime-se.” (fls. 42/48 dos autos originários).
A decisão agravada há de prevalecer, também por seus
próprios fundamentos.
Esta Egrégia 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo tem entendido que o ajuizamento do feito perante a Juizado Especial
Cível é uma faculdade do autor entendimento do qual não destoa o MM. Juízo a quo , e
seu não exercício não pode ensejar qualquer punição ou perda de direito. Desta forma, a
opção pela Justiça Comum é assegurada ao demandante, assim como lhe é assegurado o
direito à justiça gratuita, desde que demonstrada a efetiva incapacidade financeira para
arcar com as custas e despesas processuais, em razão de prejuízo ao sustento próprio ou de
sua família. Todavia, como bem observado pela interlocutória impugnada, o exercício de
um direito não pode desbordar manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, acarretando prejuízos individuais e coletivos
-- que não podem contar com a omissão e complacência do Poder Judiciário.
Na hipótese, o mesmo autor (Antonio Marcos do Bonfim), ao
pretender discutir um único e mesmo contrato de financiamento (no 640355118), em face
da mesma ré (BV Financeira S/A-Crédito, Financiamento e Investimento), ajuizou 3 (três)
ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado,
em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda:
a) processo no 1011312-55.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:32h
questiona a impossibilidade de cumulação da comissão de
permanência e outros encargos (interposto o Agravo no 2025835-58.2020.8.26.0000);
b) processo no 1011313-40.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:36h
questiona a taxa de juros remuneratórios contratados, a alegar sua
disparidade diante da taxa média de mercado (interposto o Agravo no
2026061-63.2020.8.26.0000);
c) processo no 1011314-25.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:38h
questiona a contratação de seguro prestamista (interposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
8
Agravo no 2026165-55.2020.8.26.0000).
Mais que atuação abusiva, fica evidenciado o uso predatório
da Justiça, o que contradiz com a própria fala do agravante, representado pelo advogado
Matheus Arroyo Quintanilha, no sentido de que “caso todos os litigantes desejem o
ajuizamento pelo Juizado Especial haveria um excesso gigantesco de processos o que
levaria a morosidade, ineficiência da prestação jurisdicional e outros.” (fl. 15 da minuta
do agravo). Ora, houvesse realmente preocupação com excesso de processos, o autor não
teria procedido a um verdadeiro 'fatiamento' da demanda, pois a racionalidade,
economicidade e celeridade impõem que os aspectos do mesmo contrato, questionados
pelo único devedor, em face do único credor, sejam discutidos numa só ação, e não em 3
(três) processos distintos, a demandar, por ato processual, 3 (três) impulsionamentos
diversos do juiz, 3 (três) movimentações dos ofícios de justiça, 3 (três) manifestações das
partes, abrindo-se a possibilidade das vias recursais em 3 (três) feitos distintos.
E se o agravante está disposto a tal dispêndio desnecessário
de recursos, deve estar disposto (e preparado) a arcar com seus custos, pois, se no âmbito
privado a prodigalidade em prejuízo das responsabilidades assumidas é censurável, com
maior razão já não pode ser aceita quando o que está em questão são recursos públicos.
A opção pela Justiça Comum, em detrimento do Juizado
Especial, assim como a contratação de advogado particular, ao invés da busca pela
Defensoria Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça gratuita.
Todavia, o caso concreto traz elementos que, conjugados,
demonstram a capacidade do agravante em arcar com os custos do processo: a) o autor está
formalmente empregado (carteira de trabalho de fl. 21 dos autos originários); b) valor da
causa relativamente baixo; c) objeto da causa a discutir o financiamento para aquisição de
bem de consumo veículo automotor; d) contratação de advogado particular; e) opção pela
Justiça Comum, em hipótese de baixa complexidade, com temas pacificados pela
jurisprudência, a tornar desnecessária na maioria dos casos a necessidade de provas orais;
f) fragmentação irracional do pedido em 3 (três) ações distintas.
O ajuizamento de 3 (três) ações distintas fere não apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
9
celeridade e economicidade, mas também abre margem à prolação de decisões conflitantes,
contrariando o escopo jurisdicional da pacificação e segurança jurídica -- o que só não
ocorreu porque os feitos foram todos distribuídos ao mesmo juízo, havendo
reconhecimento da conexão, e determinação no processo no 1011313-40.2019.8.26.0077
(interlocutória nele proferida às fls. 42/48, objeto deste agravo) e no processo no
1011314-25.2019.8.26.0077 (interlocutória nele proferida às fls. 20/24, não agravada) para
apensamento ao processo no 1011312-55.2019.8.26.0077.
O agravo deve ser desprovido, mantido o indeferimento da
justiça gratuita, assim como são mantidos o reconhecimento da conexão e a da imposição
das penas decorrentes da litigância de má-fé.
O art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que
a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Ou seja, o Código
adotou a teoria da substanciação, segundo a qual o demandante deve (i) descrever o fato
jurídico (causa de pedir remota), (ii) indicar a relação jurídica substancial que, decorrente
deste fato jurídico e de acordo com o ordenamento jurídico, foi estabelecida entre as partes
(causa de pedir próxima), (iii) para daí deduzir o efeito jurídico pretendido (pedido).
Ainda de acordo com o Código, a competência relativa
poderá modificar-se pela conexão (CPC art. 54), caracterizada quando entre duas ou mais
ações lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC art. 55 caput), a impor a reunião
dos feitos para julgamento conjunto, salvo se algum deles houver sido sentenciado (CPC
art. 55 § 1o).
Não sendo lícito ao intérprete criar distinções ou restrições
inexistentes em lei, basta que na conexão fundada na causa de pedir haja identidade da
causa de pedir remota ou da causa de pedir próxima.
Na hipótese, as ações têm exatamente a mesma causa de pedir
remota (o mesmo contrato) e isto é suficiente para a reunião dos processos, pois “para o
simples caso de conexão, cujo objetivo é a economia processual e a vedação de decisões
contraditória, basta a coincidência parcial de elementos da causa de pedir”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. I, 36a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026061-63.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5454 - Birigui
10
Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 161).
Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, segundo os quais “Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega
inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de
pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima
(lesão, inadimplemento), seja diferente.” (Código de Processo Civil Comentado, 9o ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 312).
Observe-se que não seria irrazoável afirmar, inclusive, a
identidade da causa de pedir próxima, pois em cada uma das 03 (três) ações o autor
questiona aspectos específicos, do mesmo contrato, sob o denominador comum da
“abusividade do fornecedor quanto às cláusulas contratuais estabelecidas”.
E de tudo que restou expendido, é flagrante a litigância de má-
fé, pois o fracionamento das causas, tal como ocorrido na hipótese, atenta contra a
razoabilidade, celeridade, eficiência, boa-fé, economia e segurança processuais. A
interposição de 3 (três) ações distintas, com potencial de triplicar imotivadamente a prática
de atos processuais, configura prática de ato desnecessário e agir temerário, com dolo
suficiente caracterizado, a impor a fixação da multa no percentual de 10% da causa (R$
4.134,72 cf. fl. 42 dos autos originários), tal como estabelecida pelo juízo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator